Tribunal: TJSP
Processo: 1049414-14.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO - DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO, COM PLEITOS CUMULADOS DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL E REPARAÇÃO DE DANOS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - APELO DO ARTISTA AUTOR.
1. MULTA CONTRATUAL - Convincente a argumentação do recorrente, no sentido de que a multa contratual não deveria ser excluída, mas apenas reduzida - Porque foi o requerido quem deu

Ementa:
APELAÇÃO - DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO, COM PLEITOS CUMULADOS DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL E REPARAÇÃO DE DANOS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - APELO DO ARTISTA AUTOR.
1. MULTA CONTRATUAL - Convincente a argumentação do recorrente, no sentido de que a multa contratual não deveria ser excluída, mas apenas reduzida - Porque foi o requerido quem deu causa à resolução do contrato, deve mesmo arcar com a multa contratual - Contudo, tal penalidade resta reduzida (CC, art. 413), considerando-se que manifestamente excessiva (R$ 2.000.000,00 - dois milhões de reais), considerando-se a natureza e finalidade do negócio, para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
2. DANOS MORAIS - O reconhecimento da existência dos danos morais e do respectivo dever de indenizar são questões preclusas, porque ausente recurso, principal ou adesivo, do requerido, o ofensor - Indenização majorada, considerando-se as peculiaridades do caso concreto e fins a que se destina tal verba, de R$ 4.990,00 (quatro mil, novecentos e noventa reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049414-14.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RENÊ
THRISTAN FERREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado DILSON LUIZ
JUNG STEIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1049414-14.2018.8.26.0100 - Voto 40411
2
APELAÇÃO 1049414-14.2018.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL
APELANTE: RENÊ THRISTAN FERREIRA DA SILVA
APELADO: DILSON LUIZ JUNG STEIN
VOTO 40411
APELAÇÃO - DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO, COM PLEITOS CUMULADOS DE
COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL E REPARAÇÃO DE DANOS -
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - APELO DO ARTISTA
AUTOR.
1. MULTA CONTRATUAL - Convincente a argumentação do recorrente,
no sentido de que a multa contratual não deveria ser excluída, mas apenas
reduzida - Porque foi o requerido quem deu causa à resolução do
contrato, deve mesmo arcar com a multa contratual - Contudo, tal
penalidade resta reduzida (CC, art. 413), considerando-se que
manifestamente excessiva (R$ 2.000.000,00 - dois milhões de reais),
considerando-se a natureza e finalidade do negócio, para R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais).
2. DANOS MORAIS - O reconhecimento da existência dos danos morais e
do respectivo dever de indenizar são questões preclusas, porque ausente
recurso, principal ou adesivo, do requerido, o ofensor - Indenização
majorada, considerando-se as peculiaridades do caso concreto e fins a que
se destina tal verba, de R$ 4.990,00 (quatro mil, novecentos e noventa
reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Cuida-se de ação declaratória de rescisão de contrato de
desenvolvimento artístico, com pleitos cumulados de cobrança de multa e reparação de
danos, movida por RENÊ THRISTAN FERREIRA DA SILVA em face de DILSON
LUIZ JUNG STEIN, julgada parcialmente procedente por meio da sentença de fls.
1065/1073, cujo relatório ora é adotado em complemento, para os fins de: (a) decretar a
resolução do contrato de agenciamento artístico entabulado entre as partes; (b) declarar a
inexigibilidade da cláusula penal compensatória de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de
reais); e (c) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no
importe de R$ 4.990,00 (quatro mil, novecentos e noventa reais), com correção monetária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1049414-14.2018.8.26.0100 - Voto 40411
3
odo sentenciamento e juros de mora legais do ato ilícito.
O requerente manejou embargos de declaração (fls. 1076/1079), que
foram rejeitados (fl. 1080) e, ainda inconformado, apela.
Em síntese, sustenta o autor, ora recorrente, que: (a) o requerido, na
qualidade de “agente/investidor, 'notório descobridor de talentos'” descumpriu várias
obrigações contratuais previstas em cláusulas expressas, inclusive deixando de realizar o
planejamento de marketing e de prestar contas, acrescentando que chegou a notifica-lo a
prestar contas; (b) houve violação do contrato por quebra da boa-fé, chegando o requerido
até mesmo a praticar ofensas e ameaças, como reconhecido na sentença, configurando tais
fatos violação positiva do contrato, uma forma de inadimplemento; (c) equivocada a
sentença ao concluir que ele, autor/apelante também descumpriu seus deveres contratuais,
pois tinha a intenção de contratar um novo investidor, tanto que se ele tivesse descumprido
qualquer cláusula contratual o requerido teria encaminhado uma notificação, nos termos do
que estabelece a cláusula 9 do contrato e, ademais, “ainda que se pudesse admitir ser do
seu desejo um novo investidor ou empresário, a mera intenção ou vontade não tem o
condão de rescindir o contrato”; (d) constou expressamente da cláusula 9.1 do
instrumento contratual que a parte que desse causa à rescisão do contrato pagaria multa de
R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), sem prejuízo da indenização por perdas e danos
e não poderia o juízo sentenciante simplesmente considerar nula tal previsão contratual,
afastando integralmente a multa, pois caso concluísse ser abusivo o importe de tal
penalidade poderia, no máximo, reduzi-la equitativamente, nos termos do que dispõe o
artigo 413, parágrafo único, do CPC; (e) considerando tudo o que vivenciou, o valor da
indenização por danos morais mostra-se insuficiente e, portanto, deve ser majorado. Firme
em tal argumentação, busca provimento (fls. 1083/1100).
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls. 1104/1115.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1049414-14.2018.8.26.0100 - Voto 40411
4
Exceção feita ao valor da multa contratual, convence a argumentação
do apelante.
Por primeiro, impende salientar que a culpa do requerido pela
resolução do contrato é questão superada, porque ele não recorreu, nem mesmo
adesivamente.
Note-se que constou expressamente da sentença que “o réu também
descumpriu algumas medidas impostas como: (a) prestação de contas; (b) inércia em
proceder a notificação extrajudicial e (c) contratação de seguro de vida” e, repita-se, não
interpôs a tempo e modo oportuno, recurso principal ou aderiu ao interposto pelo autor.
No mais temos que com razão o autor quando sustenta que não
acertado o reconhecimento, na sentença, de que ele também deu causa à resolução do
contrato, em razão da intenção de procurar um novo agente/investidor.
Ora, tal intento, por si só, não pode ser considerado inadimplemento
contratual, na ausência de elementos que comprovem que o autor, de fato, tenha efetivado,
ainda que informalmente, a contratação de outro profissional para gerir e alavancar sua
carreira musical. Vale acrescentar, ainda, que o requerido não se opunha, taxativamente, à
intenção de o autor contratar outro agente, consoante se observa da troca de mensagens de
fls. 67, de modo que não pode agora ser considerado tal intento do autor como concausa da
resolução do contrato.
Por outro lado, acertada a conclusão do juízo sentenciante de que a
multa a ser paga por aquele que desse causa à resolução do contrato, da vultosa quantia de
R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), afronta os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Porém, não se pode simplesmente desconsiderá-la, senão que apenas
reduzi-la, para se adequar as peculiaridades do caso concreto, principalmente porque se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1049414-14.2018.8.26.0100 - Voto 40411
5
cuidava de um artista em início de carreira, com mera expectativa de alcançar o sucesso.
Considerando tal quadro, forte no disposto no art. 413 do CC1, reduz-
se a multa em testilha para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), devendo tal importe ser
corrigido da presente data, pelos índices da Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça, e
acrescido de juros legais da citação, por se cuidar de responsabilidade civil contratual.
Passa-se à análise do pleito de majoração do valor da indenização por
danos morais.
Vale ressaltar que a existência dos danos morais e o respectivo dever
de indenizar são questões preclusas, porque, repise-se, o demandando não recorreu, nem
mesmo adesivamente.
Cinge-se a controvérsia a respeito do tema, nesta sede, ao quantum
indenizatório, reputado insuficiente pelo autor, o ofendido.
Pois bem.
O dano moral não pode ser recomposto, já que é imensurável em
termos de equivalência econômica. A indenização a ser concedida é apenas uma justa e
necessária reparação em pecúnia, como forma de atenuar o padecimento sofrido. Ante a
inexistência de previsão legal para fixação do montante do dano moral, já ficou assentado:
“Indenização Responsabilidade civil. Dano moral. Verba devida. Arbitramento. Juízo
prudencial. Adequação à situação pessoal das partes. A indenização por dano moral é
arbitrável mediante estimativa prudencial que leve em conta a necessidade de, com a
quantia, satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da
ofensa. Deve, por isso, adequar-se à condição pessoal das partes, por que não sirva de
fonte de enriquecimento da vítima, nem agrave, sem proveito, a obrigação do ofensor.”
1 Art. 413. A penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido
cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a
natureza e a finalidade do negócio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1049414-14.2018.8.26.0100 - Voto 40411
6
(JTJ-LEX 236/167).
Ou seja, não se pode desconsiderar a capacidade financeira do réu e a
necessidade, ainda que de maneira indireta, de que a indenização sirva como meio de
desestímulo a adoção de posturas como a presente. Consoante já decidiu o col. Superior
Tribunal de Justiça: “Na fixação do valor da condenação por dano moral, deve o julgador
atender a certos critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição
socioeconômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau de culpa (se for o
caso) do autor da ofensa; [g.n.] efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as
repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima. Ademais, a reparação deve ter
fim também pedagógico, de modo a desestimular a prática de outros ilícitos similares,
[g.n.] sem que sirva, entretanto, a condenação de contributo a enriquecimentos
injustificáveis” (REsp 355.392, 3a Turma, rel. designado Min. Castro Filho, j. em
26/03/2002).
Note-se que consideráveis os danos sofridos pelo autor, muito em
razão das ofensas e ameaças feitas pelo réu a ele e sua família.
Deveras, não pode ser considerado algo de pouca gravidade ser
chamado de “idiota” e ter sua família recebido a pecha de “família sem caráter”,
“sacanas e picaretas”. Chegou o requerido a tachar o requerente de “babaca sem caráter”
e asseverado, ainda, que perdeu “5 anos com uma vagabunda e um bosta sem talento” (fl.
68).
Ademais, o requerido em troca de mensagens (fl. 68), fez questão de
frisar que já havia conversado “com um amigo que é Deputado Federal e um que é
Ministro no governo Temer, que eles tem os melhores advogados para me indicar e fazem
questão de me ajudar, pois querem que eu concorra a Deputado Federal pelo RS”. Ou
seja, em suas ameaças2 o autor bem frisou ser pessoa influente, bem posicionada
2 O requerido chegou a dizer em mensagem: “Lembre-se que temos um contrato assinado com uma multa de
20.000.000,00 corrigidos, além dos empréstimos, além da compra do empresário de Goiânia, uma discussão
para muitos anos e que vai acabar atrapalhando a carreira do Renê, é isso que vocês querem?” (fl. 68).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1049414-14.2018.8.26.0100 - Voto 40411
7
socialmente, a corroborar a necessidade de, notadamente considerando-se o caráter
pedagógico de indenizações da espécie, que devem ter valor um não pouco significante aos
bolsos do ofensor, ser majorado o quantum indenizatório.
Atento a todos estes fatores entende-se de rigor a majoração do valor
da indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), quantia que se mostra
razoável quando cotejada com as características do caso concreto e fins a que se destina,
sem que se possa cogitar, por outro lado, de fonte de indevido enriquecimento de quem
quer que seja.
Tal importe há de ser corrigido da presente data (verbete 362 da
Súmula do C. STJ), pelos índices da Tabela Prática deste e. Tribunal de Justiça, e acrescido
de juros de mora legais da citação, por se cuidar de responsabilidade civil contratual.
Ainda permanecem vencidos reciprocamente autor e requerido, de
modo que permanece inalterada a condenação de ambos ao pagamento das custas e
despesas processuais, observado o disposto no art. 98, § 3o do CPC. No mais, considerando-
se o parcial provimento do recurso, os honorários de sucumbência devidos pelo requerido
ao advogado do autor restam arbitrados em 10% (dez por cento) de sua condenação (valor
da multa somado ao da indenização por danos morais), com fundamento no disposto no
artigo 85, § 2o, do CPC.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não está o órgão
julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a argumentação deduzida pelas
partes, senão que a decidir e dar os fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto,
para chegar à solução encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é desnecessária
expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos pelas partes. De todo modo,
registra-se que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1049414-14.2018.8.26.0100 - Voto 40411
8
legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no 18205-SP, rel.
Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
É o suficiente.
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao recurso.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura eletrônica